Tribunal: TJPA
Processo: 0800034-43.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800034-43.2021.8.14.0097

APELANTE: MUNICIPIO DE BENEVIDES

APELADO: LUIZ CARLOS COSTA ALVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800034-43.2021.8.14.0097

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

APELANTE: MUNICÍPIO DE BENEVIDES

PROCURADORES: IGOR VALENTIN LOPES MIRANDA e LUIZ ADAUTO TRAVASSOS MOREIRA

APELADO: LUIZ CARLOS COSTA ALVES

ADVOGADO: ADRIANO DE JESUS FERNANDES – OAB/PA 22271

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS NÃO FRUÍDAS NEM INDENIZADAS. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo município réu contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança, condenando-o ao pagamento de indenizações de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante alegou, preliminarmente, a prescrição bienal da pretensão e, no mérito, a ausência de comprovação do saldo de férias não fruídas e a inaplicabilidade do pagamento da verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de cobrança de verbas remuneratórias contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, não se aplicando o prazo bienal do art. 206 do CC. Prejudicial de mérito rejeitada;

4. O apelante não comprovou nos autos a fruição ou o pagamento das férias referentes aos períodos aquisitivos a partir de 2015, nem seu aproveitamento para quaisquer fins, sendo devidas as respectivas indenizações.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “É devida ao servidor público a indenização de férias não fruídas nem indenizadas durante a constância do vínculo.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CC, art. 206.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BENEVIDES, objetivando a reforma da sentença (Id.

24598996) proferida pelo Juízo da 1º Vara Cível e Empresarial de Benevides, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança movida por LUIZ CARLOS COSTA ALVES, condenando o réu ao pagamento de indenização de férias acrescidas do terço constitucional.

Nas razões recursais (Id. 24598999), o apelante arguiu, preliminarmente, a prescrição bienal de prestação alimentar. No mérito, sustentou a ausência de comprovação do saldo de férias não fruídas nem indenizadas e a inaplicabilidade, no contrato temporário válido, do pagamento das verbas pleiteadas. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Sem contrarrazões (Id. 24599003).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 24770485), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PREJUDICIAL DE MÉRITO POR PRESCRIÇÃO.

Não prospera o argumento do apelante quanto à aplicabilidade do prazo de prescrição bienal, visto que os débitos da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, que se trata de lei especial, prevalecendo, no caso, sobre a regra geral do art. 206 do CC.

Cabe ressaltar que a sentença limitou a condenação às verbas devidas, em tese, até cinco anos antes da data do ajuizamento da ação.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia do recurso à aplicabilidade do pagamento ao autor de indenização de férias, acrescidas de terço constitucional.

Na exordial (Id. 24598966), o autor alegou que trabalhou como vigia junto à Prefeitura de Benevides entre 1993 e 2018.

O autor comprovou o vínculo, no período de 03/02/1993 a 01/06/2018, por meio dos documentos de Id. 24598968. Conforme o decreto de nomeação de Id. 24598968, p. 5, o autor exerceu emprego público, após aprovação em concurso, não se tratando de contratação temporária.

Constato, a partir da ficha financeira de Id. 24598986, que o último pagamento a título de férias e terço constitucional foi efetuado no último contracheque, de junho de 2018, referente ao período aquisitivo de 2014/2015 (Id. 24598986, p. 10), não tendo o réu demonstrado que os períodos restantes foram indenizados ou aproveitados a qualquer título.

Portanto, é devida a indenização das férias integrais, referentes aos períodos aquisitivos de
2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, bem como do valor proporcional do período aquisitivo de 2018/2019, com acréscimo dos
respectivos terços constitucionais.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/11/2025